Tribunal: TCU
Processo: 024.077/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7. do Acórdão 6094/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e ao Ministério da Saúde; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.077/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de Passos - MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.